Tribunal: TJMT
Processo: 1002772-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002772-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IZABEL CRISTINA CACERES VIANNA - CPF: 182.160.148-30 (AGRAVANTE), BEJAMIN ANTONIO DA SILVA - CPF: 446.169.619-72 (AGRAVADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1002772-04.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: IZABEL CRISTINA CACERES VIANNA

AGRAVADO: BEJAMIN ANTONIO DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

– PEDIDO DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDO – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 303, § 6o, DO CPC/15 –

DESCABIMENTO –

DEMANDA FUNDADA EM SUPOSTA RESCISÃO CONTRATUAL – CARÁTER SATISFATIVO DA TUTELA ANTECEDENTE REQUERIDA – NATUREZA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – PEDIDO DE ADITAMENTO FORMULADO APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO DEMANDADO – ARTIGO 329, INCISO II, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Inaplicável o disposto no artigo 303, § § 3o e 6o do CPC/15 à ação de busca e apreensão de veículo fundada em suposta rescisão contratual, diante do caráter satisfativo da tutela antecedente requerida e da aparente natureza de ação de conhecimento da demanda, incompatível com a natureza preventiva e provisória cautelar.

Assim, para o aditamento da petição inicial requerido após a citação e apresentação de contestação, faz-se necessário o consentimento da parte demandada, nos termos do artigo 329, inciso II, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
IZABEL CRISTINA CACERES VIANNA
na
Ação de Busca e Apreensão de Veículo
ajuizada em face de
BEJAMIN ANTONIO DA SILVA
, contra a decisão que indeferiu o pedido de aditamento da petição inicial na forma do artigo 303, § 1o, do CPC/15, para inclusão de PAULO HENRIQUE DAS NEVES DE OLIVEIRA no polo passivo da demanda.

Em síntese, sustenta a agravante que o disposto no §1o do artigo 303 do CPC/15 versa sobre o aditamento após a concessão de tutela antecipada, a qual, entretanto foi indeferida, devendo ser aplicado ao caso o art. 303, § 6o, do CPC/15, que impõe ao julgador a determinação de emenda no prazo de 05 (cinco) dias.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão singular para deferir o pedido de aditamento da petição inicial, diante da economia processual e da viabilidade do pedido, integrando o terceiro PAULO HENRIQUE DAS NEVES DE OLIVEIRA no polo passivo da lide.

A liminar recursal foi indeferida (ID 77061482).

Sem contraminuta (ID 77061482)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial da ação de origem (ID 21493955 daqueles autos) que a autora, ora agravante, emprestou sua motocicleta Honda CG 160, placa QCI 2169/MT ao conhecido Paulo Henrique, o qual comprometeu-se a devolvê-la ao final do dia.

Narra que em vez disso, Paulo Henrique vendeu o referido bem para o requerido/agravado pela quantia de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais), conforme boletim de ocorrência registrado pela demandante.

Sob a alegação de que não conseguiu resolver a situação amigavelmente, ajuizou a Ação de Busca e Apreensão com pedido de tutela antecipada.

Consta que o pedido liminar foi indeferido e, após a citação e apresentação da contestação, a autora requereu o aditamento da petição inicial para incluir no polo passivo da demanda PAULO HENRIQUE DAS NEVES DE OLIVEIRA (para quem supostamente teria emprestado a motocicleta).

Saneado o feito, a autora embargou da decisão saneadora, reiterando o pedido de aditamento.

O requerido manifestou pela rejeição do aditamento ao impugnar os embargos de declaração e contra a decisão que indeferiu o pleito foi interposto o presente agravo.

P
ois bem.

Denota-se das razões recursais que a ação de busca e apreensão fundamenta-se no pedido de declaração da existência do negócio jurídico firmado entre PAULO HENRIQUE DAS NEVES DE OLIVEIRA e o requerido BEJAMIN ANTONIO DA SILVA (venda da motocicleta sem a autorização da autora) e, ato contínuo, na sua desconstituição, tornando-o ineficaz em relação à demandante, de modo a garantir a propriedade e posse do bem em seu nome.

Assim, verifica-se que a medida pleiteada pela agravante possui caráter satisfativo incompatível com a natureza preventiva e provisória cautelar, tendo como consequência jurídica, ao final da demanda,

rescisão de suposto contrato de compra em venda.

Desta feita, ao que tudo indica, não se trata de tutela cautelar antecedente mas sim de ação de conhecimento de caráter satisfativo, em que é inaplicável o disposto no artigo 303, § § 1o e 6o, do CPC/15.

Na hipótese, por já ter havido a citação e apresentação de contestação pelo requerido, ou seja, a estabilização subjetiva da lide, o aditamento da petição inicial depende do consentimento da parte demandada, na forma do artigo 329, inciso II, do CPC/15.

Nesse sentido:

"
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMENDA À INICIAL APÓS CITAÇÃO, SEM CONSENTIMENTO EXPRESSO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "é vedada a modificação dos pedidos da petição inicial, após a citação, sem o consentimento do réu. Precedentes
" (AgInt no AgRg no AREsp 66.291/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/02/2019, DJe 02/05/2019).

2. Agravo interno improvido." (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1529863/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020)

"
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA CONTRA DOIS RÉUS – INDEFERIMENTO DE EMENDA À INICIAL – INCLUSÃO DE UM TERCEIRO RÉU NO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO POR UM DOS RÉUS – ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE – ART. 264 DO CPC/73 – ART. 329, I, DO CPC/2015 – PROCESSO AINDA NÃO SANEADO – INTIMAÇÃO DO RÉU CITADO PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DO PEDIDO DE EMENDA A INICIAL – MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que ação tenha sido ajuizada em face de dois ou mais réus, ocorrendo a citação e a apresentação de contestação por um deles, em relação a ele ocorre a estabilização subjetiva da lide, restando vedado o aditamento da petição inicial sem o seu consentimento, a teor do art. 264 do CPC/73, atual art. 329, I, do CPC/2015. Formada a angularização processual, mas ainda não ocorrido o saneamento do processo, compete ao magistrado intimar o réu citado para manifestar-se acerca do pedido de emenda a inicial
.-" (TJMT - N.U 0063942-67.2016.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 31/08/2016)

Nesse contexto, insta salientar que o requerido/agravado manifestou expressamente contrário ao aditamento da petição inicial, conforme se denota do ID 38187566 dos autos de origem, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de inclusão de terceiro no polo passivo da demanda.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021